Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705819-44.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGLANTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., EGLANTINA RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O O recurso interposto por Eglantina Rodrigues de Almeida veio desacompanhado de preparo ao fundamento de que a parte é beneficiária da justiça gratuita. No entanto, o recurso versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência e, nesse caso, a gratuidade de justiça não é estendida de forma automática ao advogado beneficiado pelos honorários, a teor do art. 99, § 5o, do CPC. Intime-se o patrono de Eglantina Rodrigues de Almeida para que comprove sua hipossuficiência ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator